Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739758-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU FAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMADEU FAVA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF em feito de liquidação provisória por arbitramento, instaurado em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105594438 - autos de origem): "Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por AMADEU FAVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, a demandada apresentou a contestação de ID 99442864, na qual, em sede preambular, reclamou o reconhecimento da ausência do interesse de agir, por inadequação da via eleita, ao argumento de que, diante da necessidade de se alegar e comprovar fatos novos (pagamento), teria lugar, na espécie, a liquidação pelo procedimento comum. Ainda, reputou ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja apresentação afirma constituir ônus da parte postulante, consistentes nos extratos da operação, planilha atualizada de cálculo e comprovante do pagamento e quitação. Reclamou, por fim, o reconhecimento de hipótese a exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a admitir o chamamento ao processo, diante do alegado interesse da União e do Banco Central do Brasil no objeto da postulação, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 99442865 a ID 99442876 e de ID 99442886 a ID 99442891. É o que basta relatar. Decido. (...). Em arremate, no que se refere aos documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, que consistiriam em registros do negócio alinhavado entre as partes (cédula de crédito rural), colhe-se, do próprio comando veiculado pela decisão de ID 97151076, que se cuidariam de documentos adicionais que, por sua própria natureza e especificidade, se achariam em poder da parte executada, sobre a qual recai, nos termos do artigo 524, §4o, do CPC, o dever de exibição. Pontue-se que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, constitui aspecto a ser oportunamente aclarado pelo exame pericial, razão pela qual nada há a prover, por ora, sobre a insurgência com tal fundamento veiculada em ID 102058529. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, Contador (CRC/DF 19.030/O-3) com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas". Insurge-se o agravante contra o pronunciamento judicial agravado, por meio do qual o Juízo a quo entendeu pela suficiência "dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação", sem deixar de destacar que a necessidade de apresentação de novos documentos, em especial os de porte da parte executada, serão objeto de análise de perito nomeado para atuar na causa. Alega o agravante que o banco agravado deveria disponibilizar extratos originais, denominados microfilmes Slips XER 712, os quais se mostrariam imprescindíveis para viabilizar a liquidação, tendo em vista que o procedimento de origem tem por objetivo liquidar quatro cédulas de crédito rural, emitidas pela parte recorrida e com vencimento após abril de 1990. Entende o recorrente que a disponibilidade dos supracitados extratos seria fundamental para que a perícia contábil, determinada no feito, logre êxito. Nesse contexto, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão agravada. Preparo recolhido regularmente (ID Num. 31380529). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Todavia, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela parte agravante no caso em exame. Note-se que, ao determinar a produção de prova pericial, medida não impugnada pelo agravante, o Juízo a quo considerou "que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, constitui aspecto a ser oportunamente aclarado pelo exame pericial", de modo que, diante da especificidade das provas solicitadas pelo agravante (extratos Slip XER 712), caberá ao perito contábil, nomeado para atuar na causa, esclarecer acerca da necessidade ou não de tal produção probatória, o que é autorizado pela exata dicção do art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: (...). § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. (Grifos nossos). Nesse sentido, estando a medida adotada pelo Juízo de 1o Grau dentro dos parâmetros processuais legais, tem-se que o momento oportuno ao agravante para discutir a necessidade das provas pleiteadas, em verdade, será logo após a apresentação do laudo pericial a ser elaborado pelo expert nomeado, circunstância a qual afasta a probabilidade do direito apontado pelo recorrente para impugnar o pronunciamento judicial desafiado. Assim, ausente o referido requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, autorizada pelo art. 90 do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 17:10:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora